Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704833-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE RAUL ALKMIM LEAO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos do processo n. 0005490-94.2011.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 222761104, na origem): Não há qualquer fundamento juridicamente construído de forma idônea a afastar a validade e acerto dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID no 219450017. A impugnação do executado não traz qualquer elemento capaz de afastar os cálculos da Contadoria Judicial que, aliás, encontram-se irretocáveis, pois estão em consonância com a Sentença transitada em julgado destacada no ID no 214908858. Consta de forma clara na referida Sentença que o valor de R$ 60.000,00 deveria ser atualizado desde o ajuizamento, calculado pelo INPC/IBGE, além de juros de mora a partir da citação. Foram esses os mesmos parâmetros adotados na planilha de ID no 219450017. Em face do exposto, rejeito a impugnação da parte executada (ID no 221279470) e homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID no 219450017). Transcorrido o prazo de impugnação e conforme requerido na manifestação de ID no 222597292, remeta-se ao Fundo Único de Meio Ambiente (FUNAM) o valor de R$ 316.112,92. O saldo excedente deverá ser levantado em favor do executado JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO. Nas razões recursais (ID 68643181), a parte agravante alega que a atualização do débito foi realizada de forma incorreta, utilizando-se o índice INPC-IBGE, e não a Taxa SELIC. Afirma que Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes teria previsto expressamente que a atualização monetária deveria ser feita pela Taxa SELIC, conforme disposto no Parágrafo Terceiro da Cláusula Segunda do TAC. Argumenta que a sentença, transitada em julgado, não poderia ter afastado a incidência da SELIC, uma vez que a matéria em questão é a atualização de crédito de natureza pública, bem como que a aplicação do INPC-IBGE acarreta um aumento indevido do débito, contrariando a legislação aplicável (art. 37-A da Lei no 10.522/2002) e o próprio TAC que rege a relação entre as partes. Assevera que o risco de dano irreparável se evidencia no fato de que “os valores indevidamente corrigidos pelo INPC-IBGE estão prestes a ser transferidos ao Fundo Unico de Meio Ambiente (FUNAM), dificultando a restituicao futura dos montantes pagos a maior”. Aduz que, caso essa transferência ocorra, será necessário ajuizar uma nova demanda judicial para reaver os valores pagos indevidamente, o que causaria enorme morosidade processual e custos adicionais. Ressalta que, mesmo discordando da aplicacao do indice INPC-IBGE, efetuou o deposito integral do montante calculado pela contadoria judicial, garantindo assim a total seguranca do juizo da execucao e demonstrando sua boa-fe inequivoca. Desse modo, a concessao da tutela de urgencia nao acarretara qualquer prejuizo ao Agravado, pois os valores ja foram quitados e encontram-se a disposicao do juizo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a remessa dos valores ao Fundo Único de Meio Ambiente (FUNAM) até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão recorrida, com a determinação de que os cálculos sejam refeitos aplicando-se a Taxa SELIC, conforme previsão expressa no TAC e na legislação vigente. Preparo ao ID 68643185. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Analisados os autos na origem, observa-se que a sentença exequenda consignou que a dívida (multa estipulada em TAC) seria corrigida monetariamente pela variação do INPC/IBGE, de modo que os cálculos da Contadoria Judicial (ID 219450017) estariam adequados ao título transitado em julgado (ID 214908858). Por sua vez, o agravante defende que o índice correto para atualização monetária da dívida exequenda seria a SELIC, o que, segundo alega, redundaria em valor muito menor do que aquele homologado (mais de R$ 100.000,00 de diferença). Não obstante a previsão constante da sentença, prevalece o entendimento de que o índice de correção monetária é passível de ser alterado, mesmo após o trânsito em julgado, não estando sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Com efeito, o STF, no julgamento do Tema 1170, fixou a tese de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Idêntico raciocínio deve ser aplicado ao índice de correção monetária. Nesse sentido: Acórdão 1967061, 0719214-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. Em adição à possibilidade de alteração do índice fixado em sentença, nota-se que a parte agravante efetuou o depósito integral do montante calculado pela Contadoria Judicial, consoante os comprovantes de depósito IDs 214930268 e 214308155, anexados na origem. Verifica-se, outrossim, que constou da decisão ora impugnada que: “Transcorrido o prazo de impugnação e conforme requerido na manifestação de ID no 222597292, remeta-se ao Fundo Único de Meio Ambiente (FUNAM) o valor de R$ 316.112,92.”. Dessarte, no tocante à urgência, evidencia-se risco iminente de transferência dos valores para Fundo destinado à execução de política ambiental, o que dificultaria a devolução de quantias eventualmente pagas a mais pelo executado. Por outro lado, dado o depósito integral do montante da dívida, não se observa haver risco de dano reverso ao Poder Público. Diante desses elementos e da possibilidade de alteração do índice de atualização monetária, cabível a concessão da liminar a fim de se permitir o exame mais aprofundado quanto à adequação do índice estabelecido na origem. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo o risco da demora, razão pela qual justificada a suspensão da eficácia da decisão agravada, para obstar a remessa dos valores ao Fundo Único de Meio Ambiente (FUNAM) até o julgamento definitivo do recurso. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator